Tribunal: TJMT
Processo: 1006397-17.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006397-17.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante, Responsabilidade dos sócios e administradores]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), FRANCISCO CARLOS RAMOS - CPF: 321.558.759-91 (AGRAVADO), LUIZ GUSTAVO FIGUEIREDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 014.796.387-73 (AGRAVADO), AGRENCO ADMINISTRACAO DE BENS S.A. - CNPJ: 06.179.728/0001-09 (AGRAVADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), TRYGVE GABRIEL LANGFELDT - CPF: 348.252.079-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), ISRAEL ASSER EUGENIO - CPF: 017.508.341-03 (ADVOGADO), LUCIANA FABRICIA ROSA BARROS - CPF: 699.598.621-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CERTIDAO DE DÍVIDA ATIVA – SÓCIOS QUE FIGURAM COMO CODEVEDORES – PRESUNCAO DE LEGITIMIDADE – EXTINÇÃO DO FEITO COM RELAÇÃO AOS SÓCIOS DA PESSOA JURÍDICA – DECISAO EM DISSONANCIA À ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DEVER DO SÓCIO DE COMPROVAR A AUSENCIA DE ATO COM EXCESSO DE PODER, INFRAÇÃO A LEI OU AO CONTRATO SOCIAL – DECISAO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em consonância a entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso representativo de controvérsia, se o nome do sócio consta da Certidão de Dívida Ativa, incumbe a ele o ônus da prova de que não restou caracterizada nenhuma das circunstancias previstas no art. 135 do Código Tributário Nacional, ou seja, que não houve a prática de atos com excesso de poderes, infração à lei ou ao contrato social.

Decisão agravada em dissonância à tese firmada em Tema Repetitivo pelo Tribunal da Cidadania. Recurso provido

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que nos autos da Execução Fiscal no
4050-78.2014.811.0040
, declarou extinta a demanda em relação aos corresponsáveis, Francisco Carlos Ramos, Luiz Gustavo Figueiredo Pereira da Silva e Agrenco Administração de Bens S.A., determinando o prosseguimento do feito tão somente contra a Agrenco do Brasil S.A.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante, em síntese, que se a execução foi ajuizada contra a pessoa jurídica e o sócio, cabe a este o ônus probatório de demonstrar que não incorreu em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 135 do Código Tributário Nacional.

Argumenta que a Certidão de Dívida Ativa possui presunção
juris tantum
de liquidez e certeza.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, com o consequente sobrestamento da decisão agravada. No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi deferido (id. 7772697).

Luiz Gustavo Figueiredo da Silva apresentou contrarrazões no id. 19788476, oportunidade em que defende a ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, ante o não preenchimento dos requisitos previstos no artigo 135 do Código Tributário Nacional, bem como diante da não comprovação da dívida exequenda com ato que possa ser imputado ao Agravado.

Assevera que, a certidão de dívida ativa padece de nulidade, pois, não lhe fora oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Forte em tais razoes, pugna pelo desprovimento do recurso.

O Agravado Francisco Carlos Ramos deixou de apresentar contrarrazões, conforme certificado no id. 44735478.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que nos autos da Execução Fiscal no
4050-78.2014.811.0040
, declarou extinta a demanda em relação aos corresponsáveis, Francisco Carlos Ramos, Luiz Gustavo Figueiredo Pereira da Silva e Agrenco Administração de Bens S.A., determinando o prosseguimento do feito tão somente contra a Agrenco do Brasil S.A.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante, em síntese, que se a execução foi ajuizada contra a pessoa jurídica e o sócio, cabe a este o ônus probatório de demonstrar que não incorreu em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 135 do Código Tributário Nacional.

Argumenta que a Certidão de Dívida Ativa possui presunção
juris tantum
de liquidez e certeza.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, com o consequente sobrestamento da decisão agravada. No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi deferido (id. 7772697).

Luiz Gustavo Figueiredo da Silva apresentou contrarrazões no id. 19788476, oportunidade em que defende a ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, ante o não preenchimento dos requisitos previstos no artigo 135 do Código Tributário Nacional, bem como diante da não comprovação da dívida exequenda com ato que possa ser imputado ao Agravado.

Assevera que, a certidão de dívida ativa padece de nulidade, pois, não lhe fora oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Forte em tais razoes, pugna pelo desprovimento do recurso.

O Agravado Francisco Carlos Ramos deixou de apresentar contrarrazões, conforme certificado no id. 44735478.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Estado de Mato Grosso moveu Execução Fiscal em desfavor da Agrenco do Brasil S.A., e dos corresponsáveis tributários, dentre os quais se incluem seus sócios, Francisco Carlos Ramos, Luiz Gustavo Figueiredo Pereira da Silva, e outros.

Por meio de decisão id. 7725988, o Juízo de 1o Grau chamou o feito à ordem e declarou extinta a execução fiscal em relação aos corresponsáveis Francisco Carlos Ramos, Luiz Gustavo Figueirero Pereira da Silva, devendo a execucao continuar somente contra a Agrenco do Brasil, com a retificação do polo passivo da demanda. Contra tal decisão se insurge o Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

Inicialmente, registre-se que, somente após a prolação da decisão agravada houve êxito em se proceder a citação do Agravado, Luiz Gustavo Figueriero Pereira da Silva, de modo que, as alegações vertidas pela parte, não foram objeto de análise perante o Juízo de 1o Grau.

Assim, eventual análise dos argumentos vertidos pelo Agravado implicaria em supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, devendo serem ventiladas pela via adequada.

Feitas estas considerações, cumpre esclarecer que, o presente recurso se restringe à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, que julgou extinto o processo em relação aos sócios da Agrenco do Brasil, face ao reconhecimento, de ofício, da ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da execução fiscal.

O Tribunal da Cidadania, em sede de recurso representativo de controvérsia (Tema 103), sedimentou o entendimento de que, constando o nome do sócio da empresa como corresponsável pelo debito tributário, incumbe ao executado o ônus da prova de que não agiu com excesso de poder, infração a lei ou estatuto. Este é o caso dos autos, em que constam da certidão de dívida ativa, o nome dos sócios como coobrigados.

A propósito, colaciono precedentes do Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 535 DO CÓDIGO BUZAID NÃO CARACTERIZADA. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CABE AO SÓCIO O DEVER DE PROVAR QUE NÃO AGIU COM EXCESSO DE PODER, INFRAÇÃO A LEI OU AO CONTRATO SOCIAL EM SUA GESTÃO, QUANDO O SEU NOME CONSTA NA CDA. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA: RESP 1.104.900/ES, REL. MIN. DENISE ARRUDA, DJE 1o.4.2009. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO.

(...)
A Primeira Seção desta Corte, firmada no julgamento do REsp. 1.104.900/ES, Rel. Min. DENISE ARRUDA, DJe 1o.4.2009, representativo da controvérsia, fixou a orientação de que se a execução é ajuizada apenas contra a pessoas jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ocorreu qualquer das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN. Da mesma forma, também se consolidou no julgamento do REsp. 1.110.925/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe 4.5.2009, submetido ao rito dos recursos repetitivos, o entendimento de que, dada a presunção de legitimidade assegurada à CDA, impõe-se ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária. (...)

(AgInt no REsp 1555204/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 03/03/2020)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA. SÓCIO ADMINISTRADOR. POLO PASSIVO. INCLUSÃO. QUALIFICAÇÃO COMO CORRESPONSÁVEL. AUSÊNCIA. IRRELEVÂNCIA.

(...) Conforme sedimentado pela Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.104.900/ES, "
se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos 'com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos'(...)
". (AgInt no AREsp 706.930/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 22/02/2019)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. SOLIDARIEDADE. ART. 13 DA LEI 8.620/1993. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF (ART. 543-B DO CPC). PRECEDENTE DO STJ EM RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. NOME DO SÓCIO CONSTANTE DA CDA. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO AFASTADA PELO TRIBUNAL A QUO. INCIDÊNCIA DO ART. 135 DO CTN. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. ÓBICE. SÚMULA 7/STJ. (...)
O entendimento deste Tribunal é de que, quando o nome do sócio constar da Certidão da Dívida Ativa (CDA), a presunção de liquidez e certeza do título executivo faz com que o ônus da prova seja transferido ao gestor da sociedade
. (...)” (REsp 1698639/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 19/12/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – PRETENSÃO DO RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA - SÓCIO COMO CORRESPONSAVEL PELA DÍVIDA NA CDA – DILAÇÃO PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE – ICMS – LANÇAMENTO DE OFÍCIO - DECADÊNCIA E PRESCRIÃO – NÃO OCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

1-
Em razão da presunção de veracidade que emana da certidão da dívida ativa, o ônus de provar a inexistência de qualquer das situações previstas no art. 135 do CTN seria do sócio coobrigado e não da parte exequente, fato que demanda dilação probatória, sendo inviável a discussão em sede de exceção de pré-executividade.

2- No presente caso, houve a constituição do crédito tributário de ofício, nos moldes do artigo 149 do CTN, sendo realizada dentro do prazo decadencial pertinente, bem como a ação executiva também proposta antes do quinquênio legal, não havendo a ocorrência dos referidos institutos. (AI
1012875-41.2019.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Camara de Direito Público e Coletivo, DJ 09/11/2020).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CDA - PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ – NOMES DOS SÓCIOS NA CDA – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça, ao submeter o tema à sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1.104.900/ES), consolidou que a presunção de legitimidade do título executivo extrajudicial viabiliza o redirecionamento da Execução Fiscal contra sócio, cujo nome estiver incluído na CDA.
(....)” (Processo no 1000009-69.2017.8.11.0000, Rel. Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/08/2018)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – INCLUSÃO DOS SÓCIOS DA PESSOA JURÍDICA NO POLO PASSIVO – NOMES INDICADOS NA CDA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO TÍTULO – RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS SÓCIOS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL – EQUÍVOCO – DECISÃO REFORMADA – PROVIMENTO.
Os sócios, quando constam seus nomes na CDA, são corresponsáveis tributários, o que os legitimam a figurar no polo passivo da Execução Fiscal. Mostra-se equivocada a decisão judicial que determinou a emenda da inicial para que fosse excluído os nomes dos sócios da pessoa jurídica, porque a CDA tem presunção de legitimidade.”
(Processo no 1005448-61.2017.8.11.0000, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/04/2018)

Destarte, em consonância aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Sodalício, a indicação na certidão de dívida ativa, do nome do corresponsável, confere ao indicado a condição de legitimado passivo para a relação processual executiva.

E, conforme consignado anteriormente, incumbe aos sócios comprovarem que não praticaram atos com excesso de poderes, infração à lei ou ao contrato social, ou outro fundamento idôneo, a amparar a alegação de que se tratam de partes ilegítimas para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que, os argumentos vertidos pelo Recorrido não foram analisados pelo Juízo
a quo
, tento em vista que este,
ex officio
, reconheceu a ilegitimidade passiva dos Agravados.

Por fim, cumpre esclarecer que, nada obsta que o Juízo de 1o Grau, acaso se convença de que os Agravados não se tratem de partes legítimas para figurar no polo passivo da demanda, profira nova decisão, desde que comprovado que estes não incorreram nas hipóteses previstas no artigo 135 do Código Tributário Nacional.

Feitas estas considerações, tendo em vista que a decisão agravada mostra-se em dissonância
à tese firmada em Tema Repetitivo pelo Tribunal da Cidadania, a reforma do
decisum
se trata de medida imperativa.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada, que determinou a exclusão dos sócios da lide.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021